Tribunal: STF
Processo: RE 228332
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA FLORESTAL DO
ESTADO DE MINAS GERAIS. C.F., arts. 145, § 2º; 145, II; 146, III, a;
e 150, I e IV.
        I. - Inocorrência de ofensa ao princípio da legalidade
tributária: C.F., art. 150, I. A taxa florestal foi instituída por lei.
        II. - C.F., art. 146, III, a: inocorrência de
prequestionamento.
        III. - Base de cálculo da taxa florestal distinta da base
de cálculo do ICMS: aquela, é o custo estimado da atividade estatal,
esta é o valor decorrente da operação de circulação de mercadorias.
AG 196.465-(AgRg)-MG, Velloso, 2ª Turma.
        IV. - Alegação no sentido de que a taxa florestal tem caráter
confiscatório: necessidade de reexame da questão de fato, o que não é
possível em sede extraordinária. AG 196.465-(AgRg)-MG.
        V. -  R.E. não conhecido.